Tribunal: STF
Processo: ARE 1585099
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 33, fls. 1-2):

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. 1. Preliminar de nulidade. Reconhecimento. Ofensa ao artigo 226, do CPP. Inocorrência. 2. Absolvição sob alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Édito apoiado em elementos colhidos durante a instrução criminal. 3. Pretendido redimensionamento das reprimendas. A revisão criminal não se presta à redução de penas ou alteração de regime que foram justificadamente fixados, observadas as especificidades do caso concreto e de acordo com o livre e prudente convencimento do MM. Juízo, sem erro técnico. Revisão indeferida.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, LEONARDO RESENDE LINO, foi condenado às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa, por ter cometido o delito tipificado no art. 157, § 2°, II, do Código Penal e 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo delito previsto no art. 311, do CP, ambos os crimes em concurso material, nos termos do artigo 69, do CP (Doc. 16).
Irresignado, o ora recorrente interpôs revisão criminal no TJSP, a qual foi indeferida (Doc. 33).
Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram acolhidos para (Doc. 40, fls. 6-9):

1 - Da ementa do v. acórdão embargado (fls. 75): “REVISÃO CRIMINAL ROUBO AGRAVADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. 1. Preliminar de nulidade. Reconhecimento. Ofensa ao artigo 226, do CPP. Inocorrência. 2. Absolvição sob alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Édito apoiado emelementos colhidos durante a instrução criminal. 3. Pretendido redimensionamento das reprimendas. Penabase recalculada devido a erro técnico na consideração de antecedentes, ajustando-se ao mínimo legal. Revisão deferida parcialmente para reduzir as penas totais para 08 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa”. 
2 Do voto e do dispositivo do v. acórdão, a partir de fls. 89: “absolutórias previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal. Noutro giro, não se presta a revisão criminal à redução de penas ou alteração de regime que, como no presente caso, foram justificadamente fixados, observadas as especificidades do caso concreto e de acordo com o livre e prudente convencimento do MM. Juízo, sem erro técnico. Todavia, na hipótese, há erro técnico no que concerne à primeira etapa da dosimetria. Impõe-se salientar que o raciocínio dosimétrico levado a efeito na r. sentença, mantida integralmente pelo v. acórdão, além de estribado em dados concretos extraídos do caso em tela, em momento algum desbordou das diretrizes do artigo 68 do Código Penal. A pena-base de ambos os delitos restou fixada na fração de 1/8 (um oitavo) acima do patamar mínimo legal, sob a justificativa de má conduta social (FA de fls. 340/343 e certidão de fls. 344/346 autos digitais originários). 
Todavia, as duas condenações, à época, não contavam com trânsito em julgado, pelo que não servem de base para valorar negativamente os maus antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Deve, pois, a pena-base dos dois crimes partir do mínimo legal. No tocante ao roubo, na derradeira fase, presente a causa de aumento do concurso de agentes, comprovada pela prova oral, correta a majoração em 1/3 (um terço). Recalculadas nos parâmetros acima, restam as sanções redimensionadas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa (roubo majorado) e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (adulteração de sinal de veículo automotor), as quais, somadas, totalizam 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias multa. 
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e as circunstâncias da hipótese, não poderia ser diverso do fechado a modalidade de regime prisional adotada, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
Diante do exposto, rejeitada a preliminar arguida, defere-se o pedido revisional, tão somente para reduzir as penas totais impostas ao peticionário LEONARDO RESENDE LINO para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no mínimo legal, atualizado”.
  
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJSP, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que houve violação dos arts. 1º , III e 5º, LIV e LV, LXXV da Constituição Federal (Doc. 47).
Nas razões recursais, aduz “a NULIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL REALIZADO bem como o RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO, Pois não foi realizado de acordo com as regras do Código de Processo Penal e o descumprimento dessas formalidades enseja a NULIDADE DO RECONHECIMENTO” (Doc. 47, fl. 4).
Sustenta que “NÃO EXISTEM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, sendo assim, ante o contexto probatório apresentado e ausência de autoria do delito de roubo- 157 e 311 ambos do CP, a Defesa pleiteia pela ABSOLVIÇÃO do réu nos termos do 386 do CPP” (Doc. 47, fl. 8).
Pede “a REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL, levando em consideração a primariedade do réu na época dos fatos, conforme reconhecido na R. Sentença pelo douto magistrado às fls. 354” (Doc. 47, fl. 12).
Requer, assim, conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 47, fl. 15): 

1) Acolher a preliminar, declarando-se a existência da repercussão geral das questões constitucionais debatidas neste Recurso Extraordinário; 
2) Declarar a NULIDADE DO RECONHECIMENTO no sentido da ABSOLVIÇÃO do recorrente, nos termos do art. 386 do CPP e alvará de soltura, agindo com isonomia ao recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de habeas corpus nº 984.042-MG, cf. documento anexo. 
3) SUBSIDIARIAMENTE, caso seja mantida a injusta condenação, na DOSIMETRIA DA PENA, a Defesa requer a REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL, levando em consideração a primariedade do réu na época dos fatos, conforme reconhecido na R. Sentença pelo douto magistrado às fls. 354 nos autos de origem.

O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 182 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que (i) seria necessária análise da legislação infraconstitucional e (ii) incidem na espécie as Súmulas 279, 282 e 284 desta CORTE (Doc. 60).
No Agravo, o revisionando não refuta existência dos óbices apontados, apenas reiterando os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 63).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 50), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 59). Houve a interposição de Agravo (Doc. 65), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 77). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 108), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 115).
É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 47, fls. 2-4): 

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE, CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
• A matéria em análise foi devidamente prequestionada, sustentando a violação ao texto expresso da Constituição da República e demonstrando o prejuízo em razão da nulidade gritante nos autos; 
• A repercussão geral das questões constitucionais discutidas no presente recurso estão explicitamente demonstradas na violação aos princípios constitucionais que deu azo a condenação do Recorrente.
• Portanto, antes de aprofundar na questão de fundo, cumpre inicialmente a demonstração de um requisito formal também exigido para admissibilidade do recurso extraordinário. 
• As questões constitucionais aqui debatidas (violação aos princípios d a ampla defesa, contraditório, humanidade e devido processo legal), além de possuírem extrema relevância, transcendem os interesses subjetivos da causa, sobretudo em relação ao aspecto jurídico, uma vez que a solução jurídica a ser conferida está intimamente relacionada a aplicação de garantia fundamental, como forma de compatibilizar os limites que restringem a atuação do Estado em sede de persecução penal. 
• Assim, as garantias fundamentais violadas encontram previsão no artigo 5º, inciso LV (contraditório e ampla defesa); artigo 5º, inciso LXXV (erro judiciário); artigo 5º, inciso LIV (devido processo legal); artigo 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana). 
• A posição garantista que o Supremo Tribunal Federal adota, alinhando a teoria constitucional à matéria penal e processual penal, pressupõe um estado de hermenêutica constitucional contra eventual arbitrariedade do julgador e contra o excesso de condenação, possibilitando a parte sucumbida contestar o erro judiciário presente nos autos. 
• A matéria debatida demonstra que a decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo deu interpretação divergente daquela dada por esse Supremo Tribunal Federal (HC 172.606/SP, 206.846/SP, 157.007/SP e RHC 176.025), nos termos do artigo 105, inciso III alínea “c” da Constituição da República;
• A RELEVÂNCIA DA MATÉRIA COMBATIDA esta explicitamente demonstrada no disposto no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição da República, posto que se trata de ação penal com réu preso.

Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, que afastou as nulidades e manteve a condenação do revisioando, apenas redimensionando a pena em sede de embargos de declaração (Doc.  33, fls. 6- 16):

Ocorre que, na hipótese, trata-se, praticamente, de mera reiteração de argumentos que já foram exaustivamente analisados na r. sentença, no v. acórdão e em sede de embargos de declaração. 
Feita essa breve exposição e voltando os olhos à hipótese em tela, tenho para mim que não há como ser decretada a absolvição do peticionário, pois o édito encontra-se apoiado em elementos colhidos durante a instrução criminal. 
Com efeito, não há falar em nulidade no tocante ao reconhecimento. 
[...]
Exatamente o que ocorre na hipótese em tela, uma vez que o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na primeira etapa, foi confirmado em juízo pela vítima John, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E mais, há outros elementos de prova capazes de evidenciar a autoria da prática delitiva, como o relato das testemunhas policiais e a apreensão do objeto subtraído alterado em poder do agente. 
Aliás, apenas para ilustrar a minha convicção acerca do acerto, no presente caso, do juízo condenatório formado pelo MM. Juízo a quo, e mantido no recurso de apelação, transcrevo, aseguir, excertos extraídos do v. acórdão (os quais, a meu ver, contêm elementos suficientes a justificar o desfecho dado à presente lide penal), verbis:
[...]
Depois, restou comprovado nos autos que, no dia 02 de junho de 2018, por volta das21 horas, na Rua Hermínio Antônio da Silva, Posto Ipiranga, Parque Santos Dumont, cidade e comarca de Campinas, o peticionário e outro indivíduo, previamente ajustados, agindo em concurso e comunidade de propósitos, subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça consistente em simulação de porte de arma de fogo, a caminhonete GM/CHEVROLET D 20 CUSTON, placas BHA 3789- Brodoski/SP, ano de fabricação 1987, na cor branca, com uma carga de abacaxi, avaliada em R$700,00(setecentos reais), uma CNH, um cartão de crédito do Banco Itaú, um talão de cheques, um telefone celular marca Samsung, e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) em espécie, bens pertencentes à vítima JOHN APARECIDO DA SILVA.
[...]
Todavia, analisando-se os elementos de convicção carreados ao longo de toda a persecutio criminis, verifica-se que se acham bem provadas, na espécie, a autoria e a materialidade dos crimes (fls. 05/07; 10; 41/46; 92/100 e arquivo audiovisual – autos originais), cabendo destacar, de um lado, a palavra da vítima e, de outro, o relato das testemunhas.
[...]
Em suma, a reanálise a que ora se procede da presente lide penal – com o acurado exame de todos os seus aspectos processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático probatória dos autos do feito originário – conduz à inexorável conclusão de que, mediante persecução criminal legal e constitucionalmente hígida, restou evidenciada, de forma estreme de dúvidas, aadequação típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, das condutas em tela, bem assim a responsabilidade do peticionário nos delitos em questão – não se verificando, portanto, a existência de mácula alguma neste instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos princípios e regras norteadores da matéria, e, muito menos, a configuração de uma das hipóteses absolutórias previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
 
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
A propósito do tema, os seguintes julgados:

Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 157, § 2º, ii, e § 2º-a, i, do Código Penal. Alegação de nulidades. Autoria e materialidade. Tema 660 da RG.. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.535.727 AgR/RJ, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04/04/2025)

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Art. 288, parágrafo único; art. 157, § 2º , incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I; e art. 158, § 1º e § 3º, todos do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações do Ministério Público e da defesa. II. Questão em discussão. 3. Exame de eventual ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. III. Razão de decidir. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV Dispositivo. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1.512.373 ED-AgR/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2024)

Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.     
 O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:  

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre De Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente